Tribunal: TJSP
Processo: 2071237-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e associação correlata - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e associação correlata - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis – Irrelevância – Substituição da segregação por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade - Pretensão à concessão da liberdade provisória em razão da Recomendação no 62 do CNJ – Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo - Não verificada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071237-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é impetrante
CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA e Paciente BEATRIZ APARECIDA
TRISTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071237-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 21642
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2071237-65.2020.8.26.0000
Paciente: Beatriz Aparecida Tristão
Impetrante: Carlos Eduardo Perilo de Oliveira
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de drogas e associação
correlata - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores
da prisão cautelar Não constatada - Decisão suficientemente
fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a
decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e
periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP Acusado
que possui predicados favoráveis Irrelevância Substituição
da segregação por medidas cautelares alternativas

Impossibilidade - Pretensão à concessão da liberdade
provisória em razão da Recomendação no 62 do CNJ Adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal
e socioeducativo - Não verificada a vulnerabilidade do paciente
- Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Carlos Eduardo
Perilo de Oliveira, em favor de Beatriz Aparecida Tristão, sob a alegação de que a paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Espirito Santo do Pinhal/SP, consistente na sua
prisão preventiva por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação ao
tráfico.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que a r. decisão atacada
seria desprovida de fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da
gravidade do delito não seriam suficientes para admitir a segregação cautelar da acusada.
Alegou que a paciente seria primária, possuiria bons antecedentes e residência fixa.
Ademais, o delito atribuído à denunciada não teria sido cometido com violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071237-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ameaça, bem como não haveria indícios de que integrasse organização criminosa.
Mencionou que a decisão que teria convertido a prisão em flagrante seria nula, afrontaria o
art. 93, inciso IX da Constituição Federal e o art. 315 do Código Penal. Aduziu a vedação
do uso da prisão preventiva como forma de antecipação da pena, em respeito ao princípio
da presunção de inocência, disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Asseverou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
para a manutenção da segregação cautelar, de modo que não haveria elementos concretos
que demonstrassem que a liberdade da paciente representasse um risco à ordem pública, à
instrução criminal, e/ou à aplicação da Lei Penal.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que
fosse concedida à paciente a liberdade provisória com a imediata expedição de alvará de
soltura.
Por fim, postulou a concessão da ordem para que a medida liminar se
tornasse definitiva, aplicando-se, se fosse o caso, as medidas cautelares alternativas à
segregação, com observação relativa ao risco que a paciente estaria correndo, haja vista a
pandemia da Covid-19, já que o estabelecimento prisional no qual se encontraria possuiria
superpopulação carcerária.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 194/195).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 198/199).
Ato seguinte, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação do writ, conforme parecer anexo (fls. 254/264).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Beatriz Aparecida Tristão está sendo
processada por suposta infração ao “caput” do artigo 33 e ao art. 35, ambos da Lei no
11.343/06, pois, nas condições de tempo e local descritas na inicial acusatória, teria se
associado ao indivíduo ali indicado, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a
comercialização de substâncias entorpecentes.
Consta, ainda, que, agindo em concurso de agentes, teriam guardado e
possuiriam em depósito, para fins de tráfico, cento e vinte e seis porções de cocaína,
pesando 33g e um tijolo de cocaína, com peso de 210g, drogas que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071237-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regulamentar.
Uma vez presa em flagrante delito, o MM. Juízo “a quo” converteu a
segregação da acusada em preventiva, r. decisão contra a qual se insurge a combativa
Defesa.
De início, em que pesem as teses aventadas pelo impetrante, não se
evidencia nulidade ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da segregação
cautelar da paciente.
Isto porque, a decisão combatida fez referência expressa e detalhada à
prova da existência do delito (materialidade) e apontou suficientes indícios de autoria
delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do artigo 312,
caput, do CPP.
Ademais, a prisão cautelar fora decretada, essencialmente, com fulcro na
necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração do crime de
tráfico de drogas e acautelar o meio social, especialmente pela expressiva quantidade de
droga apreendida.
Evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da
materialidade, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação provisória, além da prova oral coligida aos
autos. Logo, presente o fumus comissi delicti necessário à manutenção da prisão
preventiva.
O periculum libertatis, igualmente, faz-se presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte da paciente, caso permaneça em liberdade.
Neste prisma, a situação de mercância resultante da quantidade e forma
como estavam condicionados os entorpecentes apreendidos conduzem à gravidade concreta
do comportamento da paciente, a qual, por sua vez, autoriza o encarceramento provisório
com vistas à tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o decreto prisional está
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071237-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ordem pública, tornando-se, pois, imperiosa a decretação da medida extrema.
Ademais, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e
plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o pretendido status
libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da ordem pública.
Neste sentido, destaca-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva
somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00), tornando-
se necessária a imposição da medida extrema (precedentes). Ademais, o caso em
tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de prévio monitoramento policial
que culminou com a abordagem do recorrente e de um comparsa adolescente, que
estava portando quantidade considerável de entorpecentes, embaladas separadamente, e
que juntos estariam praticando o tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se
há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na
hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
02/02/2018).
Além disso, a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de
inocência, posto que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), a exemplo do
que ocorre no caso em tela.
No tocante aos predicados subjetivos favoráveis do paciente, delineia-se
que estes não afastam a necessidade da análise dos quesitos autorizadores da excepcional
custódia cautelar. Não se olvide que “(...)Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071237-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
direito à liberdade provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente
primário e ter bons antecedentes (...)” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000, Relator
Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
Já no que diz respeito à liberdade da acusada, ante a recomendação 62 do
CNJ para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, ressalta-se
que aludida recomendação não implica desencarceramento indiscriminado, até porque o
plenário do Colendo STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco
Aurélio em incidente da ADPF 347.
Notadamente, a existência de emergência epidemiológica não pode ser
considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. Há que se verificar se,
de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-
o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela
domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, não há demonstração de que no local onde a paciente se encontra
recolhida haja algum surto da aludida doença que a faça merecedora de liberdade
provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação no 62 do CNJ contra pandemia
do Covid-19.
Além disso, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020
adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, motivo pelo qual não se pode afirmar que, para a paciente, haja maior risco de
contaminação na hipótese dela permanecer no cárcere.
No que tange ao requerimento de observância ao princípio da
proporcionalidade, igualmente, não prospera a tese sustentada pelo impetrante.
Isso porque, não cabe antecipar o possível reconhecimento do tráfico
privilegiado ou da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do “writ”
impetrado.
Assim, considerando-se a ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071237-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente, tampouco
substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas, tidas como inadequadas para o
restabelecimento da ordem pública e à garantia da instrução criminal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator